Tribunal: TJES
Processo: 0006746-91.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Cláusulas Abusivas
Data de julgamento: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006746-91.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSNGELA CRUZ ALVES CORRADI e outros

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CLÁUSULA DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. VENCIMENTO ANTECIPADO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Rosângela Cruz Alves Corradi contra sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos em ação ordinária ajuizada em face do Banco do Brasil S/A. A autora buscava afastar a cobrança antecipada de dívida fundada em Cédula de Crédito Bancário, sustentando a abusividade de cláusula contratual que previa vencimento antecipado em caso de descumprimento de obrigação acessória (apresentação de comprovante de estocagem da produção).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a análise, em sede de apelação, de alegação inédita de abusividade de cláusula contratual não impugnada na petição inicial; (ii) verificar se a cláusula que prevê vencimento antecipado da dívida por descumprimento de obrigação acessória é válida e aplicável ao contrato firmado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de apelação não pode inovar a causa de pedir, sob pena de supressão de instância, motivo pelo qual não se conhece da alegação de abusividade da cláusula impugnada apenas em grau recursal.

O contrato bancário é claro ao estabelecer que o parcelamento do débito depende da apresentação de comprovante de estocagem da produção, em prazo determinado.

A redação da cláusula contratual não apresenta contradições e explicita que o descumprimento da obrigação acessória acarreta o vencimento antecipado da operação.

A existência de cláusula geral no contrato reforça a possibilidade de vencimento integral em caso de descumprimento de obrigações principais ou acessórias.

A conduta do Banco do Brasil constitui exercício regular de direito contratualmente previsto, inexistindo abusividade na cobrança antecipada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.

Tese de julgamento
:

Não se admite inovação recursal consistente em impugnação inédita de cláusula contratual em sede de apelação.

A cláusula que condiciona o parcelamento do débito à apresentação de comprovante de estocagem é válida e aplicável ao contrato principal.

O descumprimento de obrigação acessória autoriza o vencimento antecipado da dívida, quando expressamente previsto no contrato.

A cobrança antecipada do débito pelo credor configura exercício regular de direito, não caracterizando abusividade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 11.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006746-91.2020.8.08.0030

APELANTE: ROSÂNGELA CRUZ ALVES CORRADI

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
ROSÂNGELA CRUZ ALVES CORRADI
em razão da sentença proferida nos autos da
ação ordinária
ajuizada em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A
, por meio da qual o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A apelante, em suas razões recursais, postula a reforma integral da sentença, sustentando, em síntese, a abusividade da cláusula contratual que prevê o vencimento antecipado da dívida em caso de descumprimento de obrigação acessória (entrega de documento de estocagem).

Aponta a existência de contradição e falta de clareza no contrato.

Registra, ainda, que houve interpretação equivocada da respectiva cláusula contratual pelo magistrado, que, segundo a apelante, seria aplicável apenas em casos de renegociação ou "alongamento" da dívida, e não ao contrato original que já previa o pagamento parcelado.

Pois bem.

I - Da Inovação Recursal

De início, verifico que parte da argumentação trazida no recurso de apelação constitui inovação recursal, o que obsta seu conhecimento.

A apelante impugna especificamente a validade da cláusula
"OBRIGAÇÃO ESPECIAL - ALONGAMENTO"
, que condiciona o pagamento parcelado à apresentação de comprovante de estocagem da produção, taxando-a de abusiva por vincular uma penalidade severa (vencimento antecipado) a uma obrigação acessória.

Contudo, da análise da petição inicial, constata-se que a causa de pedir se limitou à alegação de que a conduta do banco foi arbitrária por descumprir a cláusula que já previa a
"Forma de Pagamento"
em quatro parcelas.

Em nenhum momento a autora questionou a validade, a clareza ou a aplicabilidade da cláusula que impunha a obrigação de apresentar o documento de estocagem como condição.

O pedido de "extirpação de toda e qualquer cláusula abusiva" foi feito de forma genérica, sem impugnação específica do dispositivo contratual que fundamentou tanto a defesa do banco quanto a decisão do juízo de primeiro grau.

Desse modo, a introdução de tese jurídica específica sobre a abusividade e a desproporcionalidade da referida cláusula somente em sede de apelação configura nítida inovação recursal, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, sob pena de supressão de instância.

Pelo exposto,
não conheço do recurso
neste ponto específico.

II - Do Mérito

Superada a questão preliminar, passo à análise dos demais pontos do recurso, os quais, adianto, não comportam provimento.

A controvérsia cinge-se a verificar se a conduta do banco apelado, ao exigir o pagamento integral e antecipado da Cédula de Crédito Bancário, foi lícita e amparada pelo contrato firmado entre as partes.

A apelante sustenta que o magistrado de primeiro grau equivocou-se ao interpretar a cláusula "OBRIGAÇÃO ESPECIAL - ALONGAMENTO", pois, segundo ela, tal disposição se aplicaria apenas a casos de renegociação ou prorrogação de prazo, e não ao contrato original, que já estipulava o pagamento em quatro parcelas.

Sem razão a recorrente.

A cláusula em questão, cujo teor se encontra na página 14 do contrato, é cristalina e autoexplicativa ao estabelecer que a mutuária se obriga,
“
inclusive
nos casos de renovação simplificada” –
o que permite compreender que se aplica para além desta hipótese, ou seja, na contratação principal -, a adotar as seguintes providências acessórias:

“a) quando os produtos vinculados forem depositados em armazém de terceiros: a entregar ao Banco do Brasil S.A., ate, no máximo, dois dias úteis antes da data do vencimento
da primeira parcela do presente financiamento
, comprovante de depósito da produção colhida, emitido por armazém credenciado junto a esse Agente Financeiro”

Tal disposição se encontra no contexto da possibilidade de pagamento parcelado, pois o comprovante de depósito da produção colhida deve ser apresentado dois dias úteis antes do vencimento da
primeira parcela
.

O parágrafo único da mesma cláusula é taxativo:

PARÁGRAFO ÚNICO - ESTOU(AMOS) CIENTE(S) DE QUE A
FALTA DE CUMPRIMENTO DESSAS PROVIDÊNCIAS ACARRETARÁ O VENCIMENTO ANTECIPADO DA OPERAÇÃO
E QUE DEVEREI(EMOS) ARCAR COM AS DESPESAS DECORRENTES DO ARMAZENAMENTO DOS PRODUTOS VINCULADOS.

Não há, portanto, qualquer margem para a interpretação defendida pela apelante. O contrato não apresenta a contradição alegada.

Ao contrário, estabelece regra geral (pagamento parcelado) e uma condição específica para sua validade (apresentação do comprovante de estocagem). O descumprimento da condição, por expressa previsão contratual, acarretaria o vencimento antecipado da dívida.

A alegação de falta de clareza também não se sustenta. A redação da cláusula é direta e não deixa dúvidas sobre as obrigações da mutuária e as consequências de seu descumprimento. A apelante tinha plena ciência de que, para usufruir do benefício do parcelamento, deveria apresentar a documentação exigida no prazo estipulado, o que, de forma incontroversa, não o fez.

Mister notar, ainda, a existência de cláusula (página 8 do contrato) que versa sobre a possibilidade de vencimento integral da dívida, nas hipóteses, dentre outras, de descumprimento de
“qualquer das obrigações principais ou acessórias assumidas no presente instrumento de crédito”
(fl. 39).

Dessa forma, a conduta do Banco do Brasil configurou exercício regular de um direito, previsto contratualmente, não havendo que se falar em ato ilícito ou abusividade na cobrança antecipada do débito.

Pelo exposto, conheço parcialmente do recurso e, nesta extensão,
nego-lhe provimento
.

Em razão do desprovimento do apelo, majoro, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, os honorários advocatícios sucumbenciais, do patamar de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão de sua exigibilidade, por ser a apelante beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)